Tribunal: TJDFT
Processo: 0720495-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 0720495-57.2020.8.07.0000 EXEQUENTE: ROGERIO BATISTA SEIXAS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO ROGÉRIO BATISTA SEIXAS propôs o presente cumprimento de sentença contra o Distrito Federal pleiteando o cumprimento do acórdão 170.559 deste Conselho Especial. Sustenta, para tanto, que a aplicação da Lei 4.584/2011 aos seus vencimentos viola a determinação do acórdão exequendo e ofende a coisa julgada. O acórdão n. 170.559 foi proferido no julgamento do mandado de segurança n. 2001.00.2.004500-0 impetrado pelo ora exequente, no qual foi concedida a ordem pleiteada para impedir que a autoridade coatora realizasse a correlação de cargos para fins de cálculo das funções que possuía incorporada. O exequente-impetrante possui funções incorporadas em sua remuneração em razão do exercício de funções de confiança/cargos comissionados na Câmara Legislativa do Distrito Federal (id. 22406660, pág. 23). Nos anos de 1996 e 1997 foram editados o Decreto 17.182/96 e a Instrução Normativa 01/97 para regulamentar a Lei Distrital 1.004/96 que fixou critérios para a incorporação. Referidos atos normativos estabeleceram formas de correlacionar cargos ou funções comissionadas nos Poderes Legislativo e Executivo do Distrito Federal. Em fevereiro de 1998 a divisão de pessoal da Secretaria de Administração do Distrito Federal procedeu à correlação disciplinada no Decreto e na Instrução Normativa mencionados (id. 22406660, pág. 67). O mandado de segurança n. 2001.00.2.004500-0, que deu origem ao acórdão exequendo (170.559), foi impetrado em 1/8/2001 com o objetivo específico de reverter essa correlação de cargos, reestabelecer os valores das funções comissionadas incorporadas pelo exequente-impetrante, enquanto em exercício na Câmara Legislativa do Distrito Federal. O pedido nele formulado (id. 22406663, pág. 12) é o seguinte: “[...] d) seja, ao final julgado procedente o pedido para conceder a segurança pleiteada, declarando-se a ilegalidade do ato de efeitos concretos emanado das autoridades coatoras, para que se abstenha de efetuar a correlação com os cargos em comissão da Administração Pública, efetuando, o pagamento de tal retribuição de acordo com a remuneração da função desempenhada no órgão requisitante, no interregno do mês 2/96 até os dias de hoje, acrescentando-se aos valores devidos, correção monetária e juros de mora a partir da lesão ao direito. [...]” O acórdão exequendo concedeu a segurança para determinar a reversão dessa correlação, in verbis: “ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - INCORPORAÇÃO DE 'QUINTOS' OU 'DÉCIMOS' POR FUNÇÕES COMISSIONADAS EXERCIDA NA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - SERVIDOR CEDIDO PELO PODER EXECUTIVO -DECRETO 17.182/96 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 01/97. - Ordem concedida à partir da lesão. Maioria. Tem o Impetrante o pleno e líquido direito de incorporar a vantagem, e de substitui-la, segundo o nível de cada cargo ou função comissionados que exerça, desde que satisfeitos os requisitos legais, o que ocorre no caso em comento, pois o que não se pode admitir é a intervenção de um Poder em outro Poder, estabelecendo inexistente correlação entre cargos ou funções, com o escopo invariável de prejudicar servidores, violando o direito adquirido, como se fez neste caso. Ordem concedida, à partir da lesão. Maioria. [...] Como se vê, tem o Impetrante o pleno e líquido direito de incorporar a vantagem, e de substituí-la, segundo o nível de cada cargo ou função comissionados que exerça, desde que satisfeitos os requisitos legais, o que ocorre no caso em comento, pois o que não se pode admitir é a intervenção de um Poder em outro Poder, estabelecendo inexistente correlação entre cargos ou funções, com o escopo invariável de prejudicar servidores, violando o direito adquirido, como se fez neste caso. Assim, na esteira de outros precedentes deste Egrégio Conselho, e atento ainda ao parecer da ilustre Procuradoria de Justiça, CONCEDO A ORDEM pleiteada, fazendo retroagir os efeitos financeiros à data da lesão. [...]” Portanto, o que se verifica da análise do pedido formulado no mandado de segurança e da ordem concedida é que a obrigação imposta ao Distrito Federal, por sentença transitada em julgado no referido mandado de segurança, é apenas de reversão da correlação de cargos, bem como o direito de não ocorrer nova correlação. Apesar de não constar nos registros funcionais a determinação emanada do referido mandado de segurança, o exame da documentação acostada aos autos demonstra que a correlação foi desfeita, conforme documento de id. 22406663, págs. 77, e atualizações realizadas na incorporação relativa aos anos de 2011 a 2015 (id. 22406662, págs. 32/33, 37/38, 43/45, 58, 91 e 94). Logo, a obrigação imposta pela decisão judicial, transitada em julgado, foi devidamente cumprida. A Lei Distrital n. 4.584/2011 reestruturou e reajustou as tabelas de Cargos de Natureza Especial, de Cargos em Comissão e de Funções Gratificadas do Poder Executivo do Distrito Federal. O parágrafo único do art. 5o da referida legislação, que foi declarado inconstitucional na ADI 2012.00.2.023636-5, previa que: Art. 5o Fica transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI a parcela de que trata o art. 4o, parágrafo único, da Lei no 1.864, de 19 de janeiro de 1998. Parágrafo único. À vantagem pessoal de que trata este artigo aplica-se, exclusivamente, o mesmo índice de reajuste do nível de DF, CNE ou outro símbolo de correspondência remuneratória de que ela se originou. Referida legislação criou uma nova situação fática, que não guarda qualquer relação com a correlação indevidamente realizada pela Administração Pública anteriormente; distinta da situação que retratada no acórdão objeto do pedido de cumprimento. Eventual alteração nos vencimentos do exequente decorreu de aplicação da novel legislação e não ofende a coisa julgada, assim como não pode ser objeto de cumprimento de sentença. Em conclusão, a obrigação imposta no acórdão exequendo foi devidamente cumprida, conforme comprova o documento de id. 22406663, págs. 77, e atualizações realizadas na incorporação do exequente nos anos de 2011 a 2015. Uma vez cumprida a obrigação, extingue-se o cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, inc. II, do CPC. Diante do exposto, extingo o presente cumprimento de sentença com fundamento nos arts. 924, inc. II do CPC e 87, XI, do RITJDFT. P. I. Brasília - DF, 16 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora